Tribunal: TJSP
Processo: 2262405-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262405-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante TAMARA IARA
PEREIRA DA SILVA FÉLIX, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262405-93.2019.8.26.0000 - Itapevi - VOTO No 29361 2/4
VOTO No: 29.361
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2262405-93.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVI
AGRAVANTE: TAMARA IARA PEREIRA DA SILVA FÉLIX
AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
Tutela cautelar antecedente. Indeferimento. Situação
autorizante de se rever a decisão original. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu tutela
cautelar antecedente, interposto sob fundamento de que o imóvel da agravante, em
01/11/17 foi invadido, por água potável, em razão de negligência, atribuída a Ré, que a
acomodou em imóvel locado às suas expensas, mas não autorizou a renovação do
referido contrato, pelo que encontra-se inadimplente desde 25 de julho de 2019 até a
presente data e na iminência de ser despejada, e infelizmente sem nenhum local para
residir, pois o imóvel encontra-se interditado pela Defesa Civil.
Recurso bem processado. Determinada juntada de documentos a
termo do artigo 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, a providência foi cumprida nas
págs. 246/280. Deferido o efeito suspensivo, ativo, houve contraminuta nas págs. 287/291.

É o relatório.
Imóvel da agravante localizado Rua Primo Alpi, no 354 - Jardim
Paulista - Itapevi, foi invadido, por água potável, em razão de negligência atribuída à
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
interditado pela Defesa Civil, e que aquela buscou acomodar a Autora e sua família, em
imóvel locado às suas expensas, ainda que em nome da Autora, por um período de 12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262405-93.2019.8.26.0000 - Itapevi - VOTO No 29361 3/4
(doze) meses, pelo valor mensal R$ 1.750,00 (um setecentos e cinquenta reais), com
vencimento todos os dias 25 de cada mês, a partir do mês de 30 de novembro de 2017 até
30 de novembro de 2018.
Refere que a SABESP vinha arcando até o mês de junho, com o
pagamento dos aluguéis, não autorizou a renovação do referido contrato por telegrama
informando que cessariam todos os pagamentos dos aluguéis, em razão do Sinistro, tendo
em vista não ter sido aceito pela Autora e seus vizinhos a proposta para pagamento do
sinistro de todas as residências, estando na iminência de ser despejada, sem possiblidade
de retornar a sua residência, posto que inabitável.
Ajuizou este pedido de tutela provisória em caráter antecedente
contra a agravada para RESTABELECIMENTO, dos pagamentos das locações vencidas e
vincendas com multa e juros, desde julho até a final decisão da ação principal a ser
proposta, até o julgamento.
Ao apreciar o pedido, a D. Juíza de Direito decidiu: Não estão
presentes os requisitos dos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil. A interdição da
casa da autora se deu em novembro de 2017 (fls. 42), e disso conclui-se que a requerida
está arcando com o pagamento dos alugueis devidos pela autora há dois anos. Não é
razoável impor a SABESP uma obrigação de arcar com a locação de maneira indefinida,
até que se resolva o impasse quanto à reforma da antiga residência da autora. Aliás, é
surpreendente que em dois anos, tal impasse não tenha sido resolvido. A sugestão da
requerente de que seriam necessários R$ 500.000,00 para a reforma integral da sua
antiga residência sugerem que ela esteja pretendendo auferir valor muito superior aos
danos efetivamente causados à sua antiga residência, que teria sido inundada. Difícil
admitir que inundação do imóvel causou sua destruição total. Assim, considerando que
não há probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela antecipada, determino a
autora a emenda da petição inicial, no prazo de cinco dias, para indicação do pedido
principal (artigo 303 parágrafo sexto do CPC), sob pena de indeferimento e extinção (págs.
19/20), contra o que vem a insurgência recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262405-93.2019.8.26.0000 - Itapevi - VOTO No 29361 4/4
Respeitado o entendimento original tenho como procedente o
inconformismo.
O documento de pág. 62 indica a interdição do imóvel de
propriedade de Irene Pereira de Medeiros (págs. 232/235), ocupado pela agravante, sua
filha (págs. 266 e 272), por apresentar alto risco de desastre, situação bem demonstrada nas
fotos de pág. 124/200.
Colhe-se, por outra, ter havido pagamento de valores pela agravada
à agravante até junho/2019, relativos a despesas emergentes com Locação decorrentes de
sinistro de sua responsabilidade, ocorrido em 01/11/2017 (págs. 249/263), a revelar
fumus boni juris et periculum in mora.
Isso considerado, confirmo o efeito suspensivo, ativo, concedido
quando da apreciação liminar deste recurso para determinar apenas o restabelecimento do
pagamento de valores relativos as despesas com aluguel de imóvel, no prazo de quinze
dias, contados daquela intimação.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso provido.
BORELLI THOMAZ
Relator